Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. VÍTIMA FILHA DO RECLAMANTE. INVIÁVEL. INDÍCIOS DE MAUS TRATOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Existe notícia de maus tratos supostamente praticados pelo pai em relação à filha e as medidas protetivas de urgência devem ser deferidas sempre que houver indícios de risco à integridade física e/ou psíquica da vítima, independentemente de audiência das partes, nos termos do art. 19, parágrafo 1o, da Lei n. 11.340/2006.
2. No caso, as medidas foram impostas com fundamento no art. 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 11.340/2006, sendo certo que o inciso IV, que trata sobre a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, condicionando à manifestação de equipe de atendimento multidisciplinar, a princípio, aplica-se aos casos em que a vítima é a companheira ou ex-companheira, ao passo que, no caso, a vítima é a própria filha do reclamante.
3. A Vara da Infância e da Juventude está limitada a processar e julgar ato infracional equiparado a crime quando cometido por adolescente, nos termos dos artigos 104 e 108, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo afastada sua competência na hipótese de o suposto autor do crime ser pessoa maior de idade.
4. Os indícios de maus tratos são robustos o suficiente para fundamentar a necessidade da manutenção das medidas protetivas concedidas em favor da criança.
5. Reclamação improcedente.